Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. CONDUTA RELACIONADA A QUESTÕES FAMILIARES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência. Requer a concessão das medidas protetivas de urgência, consistentes em afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, e proibição de determinadas condutas, a saber: de aproximação, fixando o limite mínimo de distância; e de contato por qualquer meio de comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está caracterizada a motivação de gênero inerente à aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto as medidas protetivas de urgência possuam natureza autônoma e independente, desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de um processo cível ou penal, em algum momento anterior à sua fixação, tem que ter ocorrido uma situação de risco de violência ou de violência concreta à mulher, devido ao seu gênero, de forma direta ou indireta, decorrente de condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor, conforme o objetivo da Lei Maria da Penha.
4. No caso, não há conexão direta das condutas narradas com violência de gênero, objetivando subjugar a mulher em situação de vulnerabilidade/hipossuficiência, configurando-se, ao contrário, situações relacionadas a questões familiares.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/06, arts. 5o e 19, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972137, 0745196-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.